Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708438-15.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LEONISSE MIRANDA DE ANDRADE APELADO: ANTONIA LOPES DE ARAUJO APELADO: ANTONIA LOPES DE ARAUJO, FORT IMOBI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA APELANTE: MARIA LEONISSE MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O Verifica-se das petições protocoladas pela autora (ID 53182743) e pela primeira ré (ID 53345508) que as citadas partes formularam requerimento de cumprimento provisório de sentença, antes do trânsito em julgado do acórdão de ID 52578952, mediante a realização, pela requerente, de depósito do valor condenatório. Intimados os litigantes para esclarecerem o pedido, o patrono da 2a requerida informa que é credor de honorários sucumbenciais, de modo que qualquer acordo para pôr fim a lide, deve contar com a anuência dos patronos da segunda demandada (ID 53448124). Já a postulante entende que o pleito do causídico não é cabível, por ausência de fundamento legal (ID 53538602). Pois bem. Embora haja a possibilidade de cumprimento da sentença por pagamento voluntário do valor condenatório, tem-se que eventual requerimento nesse sentido deve ser formulado perante o Juízo de primeiro grau, a quem compete processar o respectivo cumprimento de sentença e resolver as questões atinentes a esta fase. Portanto, nada a prover quantos aos petitórios de IDs 53182743, 53345508 e 53448124. Intimem-se. Oportunamente, à diligente Secretaria para certificar o trânsito em julgado e, após, providenciar a baixa dos autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador